Tribunal: TJSP
Processo: 2256230-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
MONITÓRIA – Determinado o aditamento da ação a fim de juntar documento comprobatório de entrega da mercadoria – Hipótese em que as notas fiscais acompanhadas de notificação extrajudicial são suficientes para embasar a ação – Provas que demonstram relação jurídica, e que servem para aparelhar ação monitória - Recurso provido. *